Tribunal: STF
Processo: ACO 3498
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI N. 14.017/2020. AÇÕES EMERGENCIAIS. SETOR CULTURAL. PANDEMIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.019/2020. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL E O DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS AO MINISTÉRIO DO TURISMO. LEI N. 14.150/2021. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE PELO PREJUÍZO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Pernambuco em 13.4.2021, distribuída por prevenção (caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) em razão da Ação Cível Originária n. 3.484, contra a União, objetivando a prorrogação do prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério do Turismo e o afastamento de qualquer ônus para Pernambuco ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei n. 14.017/2020. 
    O autor requereu “medida liminar em sede de tutela de urgência, nos termos dos arts. 297 e 300 do CPC, para prorrogar o prazo de apresentação do Relatório Final de Gestão e da Prestação de Contas final dos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc respectivamente até 31 de dezembro de 2021 e 180 dias após tal data – ou, no mínimo, até 15 de setembro de 2021 (final do estado de calamidade previsto no Dec. 50.434/2021) e 180 dias após tal data ou, por fim, para prorrogar o prazo até o julgamento de mérito da presente ação, para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério de Turismo, sem ônus para o Estado de Pernambuco ou para os agentes culturais do Estado, tal como deferido na ACO 3484 CE” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    No mérito, pediu “a procedência da ação para, confirmando a tutela de urgência, consolidar a prorrogação dos prazos de apresentação do Relatório Final de Gestão e da Prestação de Contas final dos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc respectivamente até 31 de dezembro de 2021 e 180 dias após tal data – ou, no mínimo, até 15 de setembro de 2021 (final do estado de calamidade previsto no Dec. Estadual 50.434/2021) e 180 dias após tal data ou, ainda, para data em que de fato cesse o estado de calamidade” (fl. 12, e-doc. 1). 
    2. Em 15.4.2021, deferi “a tutela de urgência para prorrogar o prazo até o julgamento de mérito da presente ação, para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério de Turismo, sem ônus para Pernambuco ou para os agentes culturais” (e-doc. 24).
    3. Contra essa decisão a União interpôs agravo regimental, alegando a perda de objeto da ação em decorrência de inovações legislativas.
    Pediu o reconhecimento da “perda de objeto da ação, motivo pelo qual é necessária a revogação da medida liminar, com o reconhecimento da superveniente ausência do interesse de agir do Estado autor e a extinção do processo, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC” (fl. 6, e-doc. 36).
    4. A União contestou (e-doc. 33). 
    5. Em 3.8.2021, Pernambuco apresentou contrarrazões (e-doc. 40).
    Sustentou que, “quanto ao reconhecimento que a alteração legislativa levada a cabo pela demandada seria suficiente ao atendimento do pleito, tem-se que mesmo diante de toda a necessidade imposta pela emergência sanitária e, ainda, diante dos documentos exarados pela própria União, houve inapetência para a solução da questão. Dito de outra forma: a ré deu causa à lide – princípio da causalidade –, razão pela qual, inobstante a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC, deve a agravante ser condenada em honorários sucumbenciais e despesas processuais” (fl. 5, e-doc. 40).
    Pediu “o não conhecimento do Agravo Interno (e-DOC. 36) dês que ausente o interesse recursal, ou que o referido Agravo não seja provido e, em qualquer caso de extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC, que a demandada arque com os ônus sucumbenciais e honorários” (fl. 6, e-doc. 40).
    6. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
    7. O ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à propositura da ação, mesmo quando julgada extinta sem análise de mérito.
    No § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil se estabelece que, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.
    8. Pelo exposto, alteradas as condições jurídico-processuais na espécie, julgo extinta a ação, sem solução de mérito, pela perda superveniente do objeto (inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o agravo regimental (e-doc. 47).
    Condeno a União em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (§§ 3º, 6º e 10 do art. 85 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora